Tribunal: TJDFT
Processo: 0738067-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0738067-50.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CASSIO AUGUSTO MENDES PACIENTE: WILKER LEAO DE SA AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCRIM 0710779-27.2025.8.07.0001 D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CÁSSIO AUGUSTO MENDES em favor de WILKER LEÃO DE SÁ, por meio do qual busca o trancamento da persecução penal objeto dos autos n. 0710779-27.2025.8.07.0001, em que o paciente figura como querelado, “por falta de justa causa, ou reconhecendo as excludentes de ilicitude e a excludente de punibilidade por retorsão imediata continuada”. Pede, ainda, a concessão da ordem para efeito de: II. Conceder efeito amplo à ordem de habeas corpus, tanto para suspender o curso de eventual processo disciplinar discente dentro da UNB contra o paciente, inclusive sustando efeitos de eventual decisão já proferida, oficiando-se, se necessário, os mesmos órgãos comunicados pela UNB na noticiada nota de expulsão do paciente, a quem deverá, na mesma medida, admitir a eventual matrícula ou rematrícula naquela universidade, e a frequência nas aulas que o paciente considerar adequadas à sua formação superior, até que se tenha um juízo definitivo, transitado em julgado, a respeito da persecussão penal contra a qual se impetra o presente Habeas Corpus. III. Em qualquer caso, e se assim julgar Vossa Excelência, ainda que não seja o caso de impetração excepcional, deferir a ordem de ofício, que comunique-se o Desembargador Relator da Apelação Criminal 0710779-27.2025.8.07.0001, com cópia desta impetração, orientando-se a juntar nos autos, também como forma de expressão da ampla defesa a que tem direito o paciente. É o relato do necessário. DECIDO. Após exame dos autos, à luz dos pressupostos processuais e das condições da ação constitucional em tela, verifico que a impetração sequer pode ser admitida, porquanto não constitui via idônea para os pleitos formulados. Em primeiro lugar, de acordo com o disposto no art. 27, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”. Na hipótese em questão, todavia, nos autos de origem (n. n. 0710779-27.2025.8.07.0001), que tramitaram na 1a Vara Criminal de Brasília, foi prolatada sentença em 1o/8/2025 (id 75746105), julgando-se procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para condenar o ora paciente como incurso nas pens dos artigos 139 e 140, por seis vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Fixou-se a pena definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção e 90 (noventa) dias-multa, à razão mínima, e o regime inicial aberto, mas, aplicando-se o disposto no art. 44 do CP, a pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, “consistentes em prestações pecuniárias, no valor, cada uma, de 15 (quinze) salários mínimos, uma a ser revertida em favor do ofendido, e a outra destinada a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser convenientemente indicada pelo Juízo das Execuções de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA)”. Houve recurso de apelação interposto pelo acusado, ora paciente, sendo os autos distribuídos a este Relator (conclusos em 3/9/2025). Como é sabido, à luz do disposto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 do Código de Processo Penal, caberá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, reconhecível de plano pela autoridade judicial competente. Também é notória a ampliação do arco de cabimento do remédio constitucional para afastar manifesta ilegalidade no âmbito da persecução penal, inclusive de ofício. Neste caso, contudo, em se tratando de processo criminal com sentença condenatória prolatada e na pendência de julgamento de recurso de apelação regularmente interposto pelo paciente, o habeas corpus é inadmissível também diante do entendimento consolidado no egrégio Superior Tribunal de Justiça no enunciado n. 648 da Súmula de jurisprudência: “A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021); Desse modo, é imperioso reconhecer a manifesta inadmissibilidade da impetração. Com esses fundamentos, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator